Tribunal: TJES
Processo: 5012222-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS EXTRA-HOSPITALARES. MEDIDA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação de internação compulsória, deferiu tutela de urgência para determinar a internação do paciente Marcos Rogério Alves em instituição especializada para tratamento de dependência química, diante da gravidade do quadro clínico e da insuficiência das medidas terapêuticas extra-hospitalares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tutela de urgência que determinou a internação compulsória atende aos requisitos do art. 300 do CPC; e (ii) estabelecer se os laudos médicos juntados aos autos demonstram de forma suficiente a necessidade atual da medida excepcional de internação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação compulsória de dependentes químicos apresenta natureza excepcional e somente se admite quando demonstrada a insuficiência de recursos terapêuticos extra-hospitalares, conforme estabelece o § 6º do art. 23-A da Lei nº 13.840/2019.

O art. 6º da Lei nº 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado para caracterizar os motivos clínicos que justificam a internação psiquiátrica.

A análise dos autos evidencia a presença de laudo médico que descrevem o quadro clínico do paciente e indicam risco à integridade física e psíquica, além de apontar a inadequação das medidas terapêuticas ambulatoriais anteriormente adotadas.

Os documentos médicos apresentados em outubro de 2024 relacionam-se a novo requerimento de internação formulado após decisão inicial que havia indeferido a tutela por insuficiência probatória, circunstância que demonstra atualização do quadro clínico para fins de apreciação judicial.

A demonstração da gravidade da dependência química e da ineficácia de medidas menos invasivas autoriza a adoção da medida excepcional de internação compulsória, o que evidencia a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano aptos a justificar a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A internação compulsória de dependente químico constitui medida excepcional e exige demonstração técnica da necessidade terapêutica mediante laudo médico circunstanciado.

A comprovação da gravidade do quadro clínico e da insuficiência de medidas terapêuticas extra-hospitalares autoriza a concessão de tutela de urgência para determinar a internação.

A existência de laudo médico que evidenciam risco à integridade do paciente e inadequação de tratamento ambulatorial justifica a manutenção da decisão que determina a internação compulsória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 10.216/2001, art. 6º; Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, § 6º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012222-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: JAMES ALVES DO SACRAMENTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS EXTRA-HOSPITALARES. MEDIDA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação de internação compulsória, deferiu tutela de urgência para determinar a internação do paciente Marcos Rogério Alves em instituição especializada para tratamento de dependência química, diante da gravidade do quadro clínico e da insuficiência das medidas terapêuticas extra-hospitalares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tutela de urgência que determinou a internação compulsória atende aos requisitos do art. 300 do CPC; e (ii) estabelecer se os laudos médicos juntados aos autos demonstram de forma suficiente a necessidade atual da medida excepcional de internação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação compulsória de dependentes químicos apresenta natureza excepcional e somente se admite quando demonstrada a insuficiência de recursos terapêuticos extra-hospitalares, conforme estabelece o § 6º do art. 23-A da Lei nº 13.840/2019.

O art. 6º da Lei nº 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado para caracterizar os motivos clínicos que justificam a internação psiquiátrica.

A análise dos autos evidencia a presença de laudo médico que descrevem o quadro clínico do paciente e indicam risco à integridade física e psíquica, além de apontar a inadequação das medidas terapêuticas ambulatoriais anteriormente adotadas.

Os documentos médicos apresentados em outubro de 2024 relacionam-se a novo requerimento de internação formulado após decisão inicial que havia indeferido a tutela por insuficiência probatória, circunstância que demonstra atualização do quadro clínico para fins de apreciação judicial.

A demonstração da gravidade da dependência química e da ineficácia de medidas menos invasivas autoriza a adoção da medida excepcional de internação compulsória, o que evidencia a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano aptos a justificar a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A internação compulsória de dependente químico constitui medida excepcional e exige demonstração técnica da necessidade terapêutica mediante laudo médico circunstanciado.

A comprovação da gravidade do quadro clínico e da insuficiência de medidas terapêuticas extra-hospitalares autoriza a concessão de tutela de urgência para determinar a internação.

A existência de laudo médico que evidenciam risco à integridade do paciente e inadequação de tratamento ambulatorial justifica a manutenção da decisão que determina a internação compulsória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 10.216/2001, art. 6º; Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, § 6º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012222-42.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JAMES ALVES DO SACRAMENTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Serra/ES, nos autos da
Ação de Internação Compulsória
, ajuizada por
JAMES ALVES DO SACRAMENTO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que deferiu tutela de urgência determinando a internação compulsória do paciente Marcos Rogério Alves em instituição especializada para tratamento de dependência química.

Em suas razões, o recorrente alega que a decisão agravada concedeu tutela de urgência sem a presença dos requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, sustentando que a internação compulsória exige laudo médico circunstanciado e atualizado, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001 e do art. 23, §10º, da Lei nº 13.840/2019; afirma que o laudo apresentado nos autos é datado de 30/09/2024, enquanto a decisão judicial foi proferida em 23/07/2025, circunstância que demonstra a ausência de atualização do quadro clínico do paciente; defende que o documento não descreve adequadamente a condição atual de saúde, tampouco evidencia a insuficiência de tratamentos extra-hospitalares, como acompanhamento pelo CAPS; sustenta que a internação compulsória constitui medida excepcional e somente pode ser determinada quando presentes hipóteses clínicas específicas, como incapacidade grave de autocuidado ou risco à própria integridade ou à de terceiros; argumenta que tais circunstâncias não foram devidamente demonstradas no laudo juntado aos autos; acrescenta que a medida restringe diretamente a liberdade do indivíduo e não pode ser imposta sem respaldo técnico atualizado.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência que determinou a internação compulsória do paciente.

Pois bem. Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo.

Conforme é cediço, a Lei nº 13.840/2019, ao dispor sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de substâncias que causam dependência química, estabelece no § 6º do art. 23-A que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional.

Nos termos do artigo 6º da Lei nº 10.216/2001, a internação psiquiátrica somente pode ser realizada mediante
laudo médico circunstanciado
, apto a caracterizar de forma fundamentada os motivos clínicos que justificam a medida, podendo assumir três modalidades, conforme a situação concreta:
voluntária
,
involuntária
e
compulsória
, quando determinada por ordem judicial.

Desse modo, a
internação compulsória
, determinada por ordem judicial, constitui medida de natureza excepcional e extremamente gravosa, na medida em que implica restrição direta e integral à liberdade individual. Por essa razão, sua decretação exige a prévia apresentação de
laudo médico circunstanciado e atualizado
, subscrito por profissional médico habilitado, que demonstre de forma técnica e fundamentada a imprescindibilidade da medida terapêutica, em conformidade com o disposto no art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

Fixada essa premissa, do exame detido dos autos extrai-se que devem ser preservados os efeitos da decisão agravada, na medida em que se revela adequada a concessão da tutela de urgência postulada.

Assim compreendo, pois se verifica que o Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência com fundamento em
laudo médico acostado aos autos
, o qual descreve o quadro clínico do paciente, evidenciando os riscos à sua integridade física e psíquica, além de indicar a insuficiência das medidas terapêuticas extra-hospitalares até então adotadas, circunstâncias que justificam a adoção da medida excepcional de internação.

Em sentido diverso do que sustenta o agravante, os documentos colacionados aos autos contemplam laudos médicos elaborados em outubro de 2024, produzidos por ocasião do segundo requerimento de internação formulado perante o Juízo de origem, apresentado após a prolação de decisão inicial que havia indeferido a tutela de urgência em razão da insuficiência dos documentos inicialmente juntados.

Assim, embora a internação compulsória de dependentes químicos constitua medida de caráter excepcional, por implicar restrição relevante à liberdade individual, verifica-se que, no caso concreto, os laudos médicos e demais documentos acostados aos autos apontam de forma suficiente a necessidade da internação do paciente, evidenciando a gravidade do quadro clínico e a inadequação das medidas terapêuticas menos invasivas.

Nesse contexto, mostra-se adequada a manutenção da decisão agravada, razão pela qual impõe-se o desprovimento do recurso interposto pelo Estado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.